Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719404-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VILMAR GAIER RIBEIRO RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO DEFERE GRATUIDADE E DETERMINA CITAÇÃO Defiro a gratuidade de justiça, ficando dispensado o depósito inicial (CPC/2015 968 § 1o). Cite-se a ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015 970). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator